Tribunal: TJES
Processo: 5009612-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009612-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA PATUSSI GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO.

INDEFERIMENTO DE
PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO MITIGADO
RE
SP
n.
1.704.520/MT
e RE
SP
nº 1.693.396/MT.
JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Cinge-se o agravo interno em reformar a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, por ausência de cabimento.

2.
A pretensão do agravo de instrumento visa
a reforma d
a decisão
que
indeferiu a
produção de prova
suplementar
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC.
2.

A
hipótese sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp
1.704.520/MT
e REsp 1.693.396/MT
,
s
ob
sistemática dos repetitivos, quanto
a
aplicação da taxatividade mitigada. Isso porque não existe urgência que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo
.
Precedentes STJ e TJES.
3.
Não é por demais ressaltar que a decisão agravada deferiu o requerimento da agravante para produção de prova pericial médica, possibilitando às partes apresentarem quesitos no prazo legal, não havendo que se falar, ao menos neste momento, em nulidade.
4.

S
endo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009612-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI - ES12669-A
AGRAVADO: TEREZA CRISTINA PATUSSI GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: LIDIANA APARECIDA TEIXEIRA BERNARDES - ES19812

VOTO

Cinge-se o agravo interno em reformar a decisão monocrática d
e minha lavra
que
não conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, por ausência de cabimento.

Analisando detidamente
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
.
Explico
.

A pretensão recursal do agravo de instrumento,
exortada pelas razões de ID 9087985, é a
reforma d
a decisão
que
indeferiu a
produção de prova
suplementar
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Ademais, a presente hipótese –
indeferimento de prova
-
sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos
à
sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada.

Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova
documental que pretende
produzi
r
.

Julgado do Colendo STJ que corrobora referido entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)
(
grifei
)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Não é por demais ressaltar que a decisão agravada
deferiu o requerimento da agravante para produção de prova pericial médica (neurológica)
para comprovação do direito alegado
,
possibilit
ando
às partes
a
presentarem quesitos no prazo legal,
não havendo que se falar, ao menos neste momento, em nulidade
por

cerceamento de defesa ou
julgamento do processo no estado em que se encontra.

Vejamos:

“
[...] Prosseguindo, adentrando o petitório de ID 44379621 da Empresa Imparcial Perícias, vejo que, de fato, é razoável compreender a extensão das questões que se pretende dirimir antes de se indicar o profissional mais adequado a colaborar com o Juízo. Desse modo, antes de nomear qualquer profissional, se for o caso, INTIMEM-SE ambas as partes para que apresentem os seus quesitos, no prazo de 10 (dez) dias.

Apresentados os quesitos em questão pelas partes, INTIME-SE a empresa Imparcial Periciais, já cadastrada no sistema PJe, pelo profissional Saulo Aguiar Silva, a fim de que indique profissional da área médica, com especialidade em neurologia, no prazo de 10 (dez) dias.”

Outrossim, sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito,
bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.